Tribunal: STF
Processo: AI 210677
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-19
Data de publicação: 1998-05-19

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. Medida Provisória nº 168, de 15.03.90. Lei 8.024/90.
I. - Caderneta de poupança: correção monetária. Correção
pelo IPC no período de bloqueio dos cruzados novos até a data de sua
liberação. Questão que se resolve no contencioso
infraconstitucional, sendo indireta ou reflexa a ofensa à
Constituição,  se ocorrente.
II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.